Tribunal: TJMT
Processo: 0002492-97.2007.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002492-97.2007.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (APELADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (APELADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECUSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE COLHEITADEIRAS DE GRÃOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE PELO VICIO DOS BENS MÓVEIS – FRETE CUSTO DO ADQUIRENTE – INCIDÊNCIA PACTUADA – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O frete dos equipamentos adquiridos vem formalmente pactuado no próprio pedido como de responsabilidade do adquirente, não enseja a possibilidade de devolução por parte da concessionária vendedora e ou do fabricante.

Resta inviabilizada a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais em razão da absoluta falta de provas a respeito da quantificação do prejuízo pecuniário, prova que cabia à parte autora, pois, não são presumíveis nem estimáveis sendo necessário de prova efetiva da ocorrência e valores, observando-se inclusive que as colheitadeiras encontram-se de posse e uso da parte autora.

Quanto aos danos morais, em razão das peculiaridades do caso em comento, considerando a excepcionalidade da situação que vem perdurando desde a entrega das colheitadeiras (fevereiro de 2006), sempre com novos e repetidos defeitos nas máquinas, resta às requeridas solidariamente condenadas ao pagamento de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ILDENIR PEREIRA FILHO, contra a sentença (Id 8780797 – Pág.1/5 e Id 8780887 – Pág.1/4), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil do Fornecedor de Produtos e Serviços Nº Único 0002492-97.2007.8.11.0046, cód. 25140; ajuizada pelo ora apelante em face de GOTARDO MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de substituição dos bens móveis ou abatimento proporcional do preço, ainda de indenização por danos morais e declaração de cobrança indevida de frete, referente à reponsabilidade por vícios existentes em 02 (duas) colheitadeiras da marca New Holland, adquiridas do primeiro requerido, de fabricação do segundo requerido, utilizadas pelo autor para atender sua atividade profissional de plantio de soja.

E, ao final, complementando a sentença deu provimento aos embargos de declaração manejados pela segunda requerida, CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA., no sentido de condenar o requerente ao pagamento de custas e honorários, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2"do CPC, devendo ser rateados proporcionalmente entre os advogados das partes vencedoras, na razão de 50% do valor dos honorários de sucumbência para cada um dos causídicos.

O autor manejou embargos de declaração (Id 8780958 – Pág. 1/3) e o segundo requerido também os manejou (Id 8780981 – Pág. 1/2), que o Juízo do feito em decisão (Id 8780959 – Pág. 1/4), como o dito, complementou a sentença com relação custas e honorários advocatícios e negou provimento aos declaratórios manejados pelo autor.

Irresignado, o autor ILDENIR PEREIRA FILHO, em seu recurso de apelação (Id 8780862 – Pág.1/6, Id 8780888 – Pág.1/6, Id 8780863 – Pág.1/6, Id 8780889 – Pág.1/7 e Id 8780982 – Pág.1/7), requer a reforma total da sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, alegando em síntese que em 26/10/2007 ingressou com a presente Ação de Responsabilidade Civil do Fornecedor de Produtos e Serviços contra os apelados postulando a substituição das 02 (duas) Colheitadeiras Automotrizes, Marca New Holland, Modelo CS660 ou abatido do preço 40% do valor pago; não cobrança do frete e dano moral, em razão das maquinas entregues não corresponder as aquisições realizadas e apresentar vícios ocultos não sanados no prazo de até 30 dias previstos no art. 18 do CDC, tendo em vista que o apelante não foi comunicado no ato da compra que as maquinas entregues no inicio 2006 possuíam ano de fabricação de 2004; que eram máquinas de teste drive expostas em diversas concessionárias e feiras de exposições do agronegócio, inclusive já tendo efetuado colheitas; que o rodado duplo não é original e sim adaptado a posteriori. Alega ainda, que as máquinas vendidas como novas haviam sofrido reparos em sua lataria e retoques de pintura; que as peneiras não são autonivelantes e sim fixas; que as colheitadeiras apresentaram de imediato diversos defeitos; que as maquinas que lhes foram vendidas haviam sofrido vários recall realizados pelo fabricante, destacando que se soubesse desse fato não concordaria em adquiri-las, muito menos pagar vultosa quantia pelos bens objeto do presente litigio judicial. De forma que, celebrou o contrato sub judice, com vicio de vontade na modalidade dolosa, vez que tivesse conhecimento de que as maquinas estavam em desacordo com a aquisição e possuíam todos os defeitos mencionados em momento algum as teria adquirido.

Prossegue o apelante, afirmando a existência do dano moral
“in ré ipsa”
, ou seja, que reside na própria coisa e esta provado pelo fato dele apelante ter recebido as 02 (duas) colheitadeiras em desacordo com a aquisição, conforme o que consta claramente no pedido das duas máquinas colheitadeiras, marca New Holland, com peneira autonivelante e que conforme consta nas Notas Fiscais (fls. 58 e 60), lhe foram entregues duas maquinas colheitadeiras, marca New Holland, porém, com peneira fixa, comprovando a entrega de produto diverso, inclusive, pela pericia realizada e pelos depoimentos dos próprios mecânicos da apelada e tratando-se de dano moral puro não ha se falar ausência de prova mínima do dano moral, motivo relevante a ensejar a reforma da sentença nesse ponto. Corroborando a existência do dano moral, alega que com a utilização das duas colheitadeiras convencionais, viu seus prejuízos multiplicarem safra a safra, pois só a colheitadeira dotada com peneira autonivelante permite aumentar a velocidade de colheita, e um maior volume colhido a cada dia, diminuindo o período de colheita e consequentemente exposição da cultura as intempéries, que enseja o dever de indenizar os danos morais que reclama.

O apelado/CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA, assim como o apelado/GOTARDO MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, em suas contrarrazões (Id 8780978 – Pág. 1/8) e (Id 8780864 – Pág. 1/6, Id 8780890 – Pág. 1/5, Id 8780961 – Pág. 1/5, Id 8780983 – Pág. 1/5 e Id 8780759 – Pág. 1/5), respectivamente, refutam os argumentos do apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por ILDENIR PEREIRA FILHO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil do Fornecedor de Produtos e Serviços Nº Único 0002492-97.2007.8.11.0046, cód. 25140; ajuizada pelo ora apelante em face de GOTARDO MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de substituição dos bens móveis ou abatimento proporcional do preço, ainda de indenização por danos morais e declaração de cobrança indevida de frete, referente à reponsabilidade por vícios existentes em 02 (duas) colheitadeiras da marca New Holland, adquiridas do primeiro requerido, de fabricação do segundo requerido, utilizadas pelo autor para atender sua atividade profissional de plantio de soja em sua propriedade rural.

E, ao final, condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2"do CPC, devendo ser rateados proporcionalmente entre os advogados das partes vencedoras, na razão de 50% do valor dos honorários de sucumbência para cada um dos causídicos.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, adoto o relato da sentença da lavra da Magistrada, Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, que transcrevo, nos seguintes pontos:

“ [...].

Alega o autor que no dia 06 de setembro de 2005 adquiriu junto a segunda requerida, concessionária e fabricante, CNH LATIN AMERICA LTDA, através da primeira requerida, comerciante, GOTARDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 02 (duas) Colheitadeiras Automotrizes, Marca New Holland, Modelo CS660, com plataforma de corte 30 pés, Super-flex, cabine com ar condicionado, rodado duplo e peneiras auto-nivelantes, no valor total de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), para serem utilizadas no desenvolvimento de sua atividade produtiva em fazenda de sua propriedade.

Aduz que desde a entrega das máquinas, estas apresentaram péssimo desempenho e constantemente apresentavam defeitos, impossibilitando que as colheitas fossem realizadas com sucesso, razão pela qual, após várias tratativas informais, os maquinários foram encaminhados para revisão em janeiro de 2007, oportunidade em que foram trocados os rodados simples para duplo, retornando em 16/01/2007, ainda com problemas técnicos e com peneiras fixas, quando na verdade deveria ser peneiras flexíveis.

Afirma que conduziu as colheitadeiras para a lavoura de 2007, produzindo desempenho razoável, apresentando alguns defeitos, motivo que o levou a notificar as requeridas em março de 2007, acerca das irregularidades encontradas, recebendo contra-notificação em abril de 2007, porém sem argumentos capazes de alterar a situação crítica das máquinas.

Relata que além das várias irregularidades encontradas nos maquinários, estes foram entregues com ano de fabricação anterior àquele em que realizou a compra, ou seja ano de 2004, bem como lhe foi cobrado frete pela entrega das colheitadeiras, quando não era devido.

Em face de tais alegações, pretende: a) sejam as requeridas condenadas a substituir as duas colheitadeiras adquiridas por outras da mesma espécie e marca, em perfeitas condições de uso, ou, em não sendo possível; b) seja abatido 40% sobre o valor total das máquinas; c) seja declarada indevida a cobrança do frete, bem como; d) sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização por dano moral no percentual de, no mínimo 10% do negócio realizado entre as partes.

Juntou documentos às fls. 31/122.

Citadas, as requeridas Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA e CNH Latin América LTDA, apresentaram suas contestações às fls. 133/159 e 204/222, respectivamente, alegando ambas em síntese, que os vícios e defeitos de fabricação das colheitadeiras foram sanados por ocasião da realização do serviço de assistência técnica pela segunda requerida, Gotardo, imputando à lavoura do requerente a culpa pelo mal desempenho da colheita, vez que estava suja e inapropriada, e que a troca do rodado simples pelo duplo na máquina é normal quando se escolhe tal item, pois o kit original é enviado pela fabricante, segunda requerida, sendo que o autor recebeu as máquinas exatamente conforme consta no pedido nº 3312, restando ausente ocorrência de ato ilícito a ensejar reparação por danos materiais ou morais, e por fim, quanto a cobrança do frete, afirma que o mesmo foi devidamente pactuado, portanto não havendo falar em substituição dos maquinários ou abatimento do valor, ausência de obrigação quanto ao pagamento do frete ou danos morais. A primeira requerida suscitou, ainda, preliminar de decadência e ilegitimidade passiva.

Réplica às fls. 243/281, refutando as teses defensivas das rés e reiterando os termos da inicial.

O feito foi saneado às fls. 286/288, oportunidade em que foram afastadas as preliminares arguidas.

Agravo retido pela requerida CNH Latin América LTDA, fls. 314/327. Contrarrazões ao agravo, fls. 340/349.

Às fls. 436/437, sentença improcedente em incidente de exceção de incompetência.

Durante a instrução do feito, foi realizada perícia judicial realizada (fls. 422/432), bem como procedida a oitiva das partes e de quatro testemunhas, fls. 543/550 e fl. 580.

Impugnação ao laudo pericial pelo autor às fls. 522/524.

Alegações finais do autor às fls. 587/588 e das requeridas Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA e CNH Latin América LTDA às fls. 606/622 e fls. 590/592, respectivamente, [...].”

Sobre a questão, cabe enumerar os fatos incontroversos, a fim de facilitar a analise da apelação manejada.

Compulsando os autos observa-se que a aquisição das colheitadeiras iniciou-se com a formalização do pedido (Id 8780414- Pág. 1/2), no qual com relação ao frete estabelece claramente que correrá à conta do cliente, fato esse corroborado no anexo ao referido pedido, denominado “Acordo de Negociação Ref: Recurso próprio, Frete, ICMS” que inclusive, determina o valor desse frete, portanto, escorreito os fundamentos da sentença no sentido de determinar a improcedência do pedido de afastamento do frete cobrado do autor/adquirente, de seguinte teor:

“Da cobrança do frete.

Não há que se falar em ilegalidade da cobrança de frete ao destinatário, na compra de produtos, quando devidamente pactuado tal encargo consoante entendimento majoritário jurisprudencial, o que é o caso dos autos, conforme documento de fl. 32.”

Assim, quanto ao pagamento do frete não prospera o inconformismo do apelante.

Prosseguindo na análise da presente apelação, imperioso seja observado o conteúdo do citado pedido das colheitadeiras (Id 8780414 - Pág. 1/2), datado de 06/09/05, devidamente assinado pelo cliente e pelo vendedor, em formulário da requerida GOTARDO Máquinas Agrícolas Ltda., cuja especificação é de:
“Colheitadeiras automotrizes marca New Holland,

Mod CS660 c/Plataforma corte 30 pés super flex, com cabine c/ar condicionado, c/rodado duplo, auto nivelante”

O autor, em sua inicial descreve as datas e as condições em que as colheitadeiras foram entregues após muita insistência de sua parte junto a concessionária GOTARDO, conforme abaixo:

“1.5 — Finalmente, em 16 de fevereiro de 2006, a filial de Sapezal-MT, da segunda requerida, procedeu a entrega da Colheitadeira de Grãos CS660 Hidráulica, Peneiras Fixas STD Marca New Holland, Série 66GHFS00320, Chassis Y4C100123 e Motor n° 30520566, com rodados simples, objeto da nota fiscal n° 347410 e da Plataforma de Corte Flexível, 30§, Marca New Holland Série 30FLAR00384 Chassis Y4C200092, objeto da nota fiscal n°. 347408, emitidas pela CNH Latin América Ltda., em nome do autor em 29/09/2005, conforme copias anexas (docs. 05 e 06). Nessa oportunidade o autor indicou a Fazenda Sebbem, localizada em Campos de Júlio-MT, como o local para ser entregue as máquinas.

1.6 — Em 17 de fevereiro de 2006, no mesmo local indicado pelo autor, ou seja, na Fazenda Sebbem, fora entregue pela GOTARDO, Filial de Sapezal - MT, a outra Colheitadeira de Grãos CS660 Hidráulica, Peneiras Fixas STD Marca New Holland, Série 66GHFS00249, Chassis Y4C100092 e Motor n° 30520564, com rodado duplo, objeto da nota fiscal n. 347572 e uma Plataforma de Corte Flexivel 30§ Marca New Holland, Série 30FLAR00317, Chassis Y4C200150, objeto da nota fiscal n° 347574, emitidas pela CNH Latina América Ltda., diretamente em nome do autor em 30/09/2005, conforme copias anexas (docs. 07 e 08).” (Id 8780503 – Pág. 2).

De forma que, como o dito, o apelante requer a reforma da sentença no sentido de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, alegando em síntese que em 26/10/2007 ingressou com a presente Ação de Responsabilidade Civil do Fornecedor de Produtos e Serviços contra os apelados postulando a substituição das 02 (duas) Colheitadeiras ou abatido do preço 40% do valor pago; dano moral, em razão das maquinas entregues não corresponder às aquisições realizadas e por apresentar vícios ocultos não sanados no prazo de até 30 dias previstos no art. 18 do CDC, tendo em vista que o apelante não foi comunicado no ato da compra que as maquinas entregues no inicio 2006 possuíam ano de fabricação de 2004; que eram máquinas de teste drive expostas em diversas concessionárias e feiras de exposições do agronegócio, que as máquinas vendidas como novas haviam sofrido reparos em sua lataria e retoques de pintura; que as peneiras não são autonivelantes e sim fixas; que as colheitadeiras apresentaram de imediato diversos defeitos; que haviam sofrido vários recalls realizados pelo fabricante.

Deveras, a controvérsia a ser dirimida cinge-se quanto aos defeitos das colheitadeiras fornecidas pelas partes apeladas, durante o prazo de garantia, se decorrente de mau uso ou vício de fabricação.

Pois bem, a relação jurídica havida entre as partes é nitidamente de consumo, encontrando, destarte, amparo no Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre distinguir os defeitos dos vícios do produto e do serviço, razão pela qual transcrevo doutrina de Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Os defeitos do produto e do serviço ensejam a responsabilidade por acidentes de consumo, prevista pelos arts. 12 e 14 do CDC, enquanto os vícios do produto e do serviço relacionam-se à denominada responsabilidade por vícios, regulada pelos arts. 18 a 20 do CDC. Enquanto os defeitos são falhas do produto ou do serviço que afetam a segurança legitimamente esperada pelo consumidor, causando-lhe danos pessoais ou patrimoniais, os vícios são falhas, ocultas ou aparentes, que afetam, via de regra, apenas o próprio produto ou serviço, tornando-os inadequados ao uso a que se destinam por não apresentarem a qualidade ou quantidade esperada pelo consumidor, inclusive por deficiência de informação. Ou seja, o produto ou serviço defeituoso é aquele que se mostra perigoso, colocando em risco a segurança do consumidor, enquanto o produto ou serviço viciado é aquele que não apresenta a qualidade esperada, mostrando-se inadequado ao uso a que se destina. Os defeitos relacionam-se à insegurança do produto ou do serviço para o consumidor. Os produtos e serviços defeituosos apresentam aptidão para causar danos à saúde e ao patrimônio do consumidor, violando sua expectativa legítima de adquirir produtosseguros. No defeito, o bem jurídico tutelado é a segurança física e patrimonial do consumidor, enquanto nos vícios, protege-se a adequação do produto ou serviço à finalidade a que se destinam.”
(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 150-52 e 155).

O diploma consumerista preconiza também que os fornecedores dos produtos são responsabilizados de forma objetiva e solidária por eventuais vícios de qualidade,
in verbis
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Ressalta-se que, a teor do disposto no art. 23 do CDC, a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

No mais, mesmo em se tratando de relação consumerista, as regras tradicionais do processo civil, sobre ônus da prova, continuam válidas, devendo o autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Relativamente ao ônus probatório, o citado doutrinador Paulo de Tarso Vieira Sanseverino ensina o seguinte:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua sendo a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

O fornecedor, como réu da ação de reparação de danos, deverá demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do consumidor, bem como aqueles cujo ônus probatório lhe for atribuído pela lei ou pelo juiz.

[...]

No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor [...] Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor.”

Desse modo, no presente caso, dúvida não há quanto à vulnerabilidade do apelante, nos aspectos anteriormente mencionados, em relação as apeladas. Desta forma, perfeitamente possível enquadrá-lo no conceito de consumidor, entendimento este manifestado nas seguintes decisões, que se referem especificamente ao produtor rural, como é o caso do apelante:

“CONTRATOS BANCÁRIOS - CONTRATO DE REPASSE DE EMPRÉSTIMO EXTERNO PARA COMPRA DE COLHEITADEIRA - AGRICULTOR - DESTINATÁRIO FINAL - INCIDÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPROVAÇÃO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS - MATÉRIA DE PROVA - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA. I - O agricultor que adquire bem móvel com a finalidade de utilizá-lo em sua atividade produtiva, deve ser considerado destinatário final, para os fins do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. (...).”
(STJ. REsp 445854 / MS. Rel. Castro Filho. 3ª Turma. 02/12/03).

Como o dito acima, a presente ação foi proposta em razão de defeito constatado em máquinas adquiridas pelo apelante, máquinas estas fabricadas e comercializadas pelas empresas apeladas, respectivamente.

Na presente hipótese há de se entender que, se o produto possui defeito, que este tem origem na fabricação, e que desta circunstância o apelante sofreu prejuízos, tanto a fabricante quanto a concessionária recorrente deverão ser responsabilizadas, tendo em vista as diretrizes traçadas no CDC.

O parágrafo único do art. 7º deste diploma legal estabelece que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor, ao incluir nos seus dispositivos a norma acima citada, pretendeu atribuir solidariedade a todos aqueles que integram a cadeia de responsabilidade pelo fornecimento do produto fornecido ou do serviço contratado.

Como acima mencionado foi a empresa apelada/Gotardo que colocou o produto no mercado, que foi adquirido no seu estabelecimento, por isso ela responde solidariamente por eventuais danos e pela ação proposta pelo consumidor, mesmo que o defeito tenha origem no próprio fabricante do bem.

É o que dispõe o art. 18, do CDC:

“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Sobre o tema leciona José Geraldo Brito Filomeno:

“Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da simples colocação no mercado de determinado produto ou prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de intentar as medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no mercado ou então a prestação do serviço.”
(Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 6ª ed. Forense Universitária: Rio de Janeiro. 1999. Pág. 139.).

Conforme supra mencionado, havendo pluralidade de pessoas responsáveis pelo fornecimento do serviço ou produto, todas elas têm a obrigação de reparar o dano ocasionado ao consumidor. No presente caso, mesmo que o produto padeça exclusivamente de defeito de fabricação, ambas as empresas apeladas podem ser responsabilizadas pelo dano sofrido.

Assim, se apurar-se que o apelante sofreu prejuízos, e que os mesmos são decorrentes de defeito de fabricação da máquina adquirida, tanto a fabricante quanto a empresa concessionária respondem pelos danos.

Pois bem.

Como afirmado na inicial, a presente ação foi proposta sob o fundamento de que as máquinas contém defeitos de fabricação, defeitos estes que persistem até o presente momento, não obstante consertos realizados pela empresa apelada/Gotardo.

Assim, resta constatado que os defeitos afirmados pelo apelante na inicial, e que impediram colheitas corretas, são originários de fábrica e, ainda, que estes defeitos não foram sanados mesmo diante de várias regulagens e modificações feitas pela empresa apelada-concessionária nas colheitadeiras.

No entanto, não obstante toda a prova referente aos defeitos nas colheitadeiras, não há como chegar a uma importância devida a respeito de danos materiais. O autor/apelante menciona que deixou de utilizar as máquinas no período de colheitas e ou as utilizou de forma precária ensejando graves prejuízos, sendo inclusive obrigado a contratar terceiros, no entanto, não há prova material e concreta tangente ao prejuízo específico.

Nesse ponto, é consabido que os danos materiais, que envolvem danos emergentes e lucros cessantes, devem ser devidamente comprovados nos autos, a respeito da importância pleiteada, o que inexiste no caso em comento, encargo este que cabia à parte autora da ação.

O pedido inicial, referente aos danos materiais, é genérico, postulando a substituição das 02 (duas) Colheitadeiras Automotrizes, Marca New Holland, Modelo CS660 ou abatido do preço 40% do valor pago pelas colheitadeiras, sem quantificação e comprovação efetiva de ocorrência de danos materiais, o que dificulta seu acolhimento.

Ademais, conforme o mencionado no Ato Sentencial:
“O autor afirmou que a má colheita de sua lavoura se deu por culpa na baixa produtividade dos maquinários adquiridos, contudo, deixou de produzir provas neste sentido, a fim de indicar a quantidade de lavoura e maquinas a serem utilizadas para colheita, bem como a qualidade da mesma.”
(Id 8780887 – Pág.1)

Portanto, não merece acolhimento o pedido de condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais, concernente a substituição das colheitadeiras e ou o abatimento de 40% sobre o valor pago.

Quanto ao dano moral que o apelante alega que foi vitima de conduta antijurídica praticada pelas apeladas, ao deixarem de cumprir a compra firmada, prometida e paga, além do fato de a oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras e precisas, sobre todas suas características, quanto ao preço, validade, qualidade e outros, no sentido postular a reforma da sentença em razão dos prejuízos que sofreu ultrapassarem a esfera do mero descumprimento contratual.

Tem-se que procede a irresignação do apelante.

Deveras, examinando as alegações das partes, bem como as provas produzidas, não há dúvida de que em razão dos defeitos das colheitadeiras os grãos não estavam sendo colhidos da forma adequada; aliás, em razão dos defeitos o lucro do apelante foi reduzido drasticamente.

O direito ao ressarcimento do dano gerado por ato ilícito funda-se no tríplice requisito: do prejuízo, do ato culposo do agente e do nexo causal entre dito ato e o resultado danoso, cabendo ao autor o ônus da prova da ocorrência dos três requisitos.

No caso concreto, restaram comprovados os defeitos da colheitadeira adquirida pelo autor, que resultou na perda de produtividade nas colheitas da lavoura.

O apelantee pediu, dessa maneira, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. Referiu o enorme sofrimento que lhe foi imposto, ressaltando nesse ponto, que as colheitadeiras eram novas e modernas. Argumentou ter sofrido angústia e ansiedade na busca de solução para os problemas que surgiram.

Sobre o dano moral Aguiar Dias assim se manifesta:

“O dano moral deve ser compreendido em relação ao seu conteúdo, que não é o dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física e moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado”.
(José de Aguiar Dias, “ Da responsabilidade Civil”, Forense, 6ª edição, 1979, página 414).

Neste prisma, leciona doutrina abalizada de Sérgio Cavalieri Filho:

“À luz da constituição vigente, podemos conceituar o dano moral por dois aspectos distintos: Em sentido estrito, dano moral é a violação do direito à dignidade. E foi justamente por considerar a inviabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem corolário do direito à dignidade que a Constituição inseriu em seu art. 5º, V e X, a plena reparação do dano moral. Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser examinado o dano moral, que já começou a ser assimilado pelo Judiciário, conforme se constata do aresto a seguir transcrito: “Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra, constitui dano moral e é por isso indenizável. Valores como a liberdade, a inteligência, o trabalho, a honestidade, aceitos pelo homem comum, formam a realidade axiológica a que todos estamos sujeitos. Ofensa a tais postulados exige compensação indenizatória (Apelação Cível 40.541, Rel. Des. Xavier Vieira, in ADCOAS 144.719).”

Mais:

“ ....só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo á normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
(
in
Programa de Responsabilidade Civil”, 8ª edição, Editora Atlas, 2008, páginas 80/83).

Com efeito, a condenação ao ressarcimento por “danos morais” deve se restringir àquelas situações em que os sentimentos de dor, sofrimento e angústia são experimentados pelo indivíduo de tal modo e intensidade que possam causar verdadeiro abalo psicológico.

O que se passou no presente caso, representou mais que um mero dissabor ou contratempo ao demandante, capaz de configurar efetivo dano moral passível de indenização.

Os danos e incômodos, que ultrapassaram anos, estão demonstrados nos autos e merecem a devida reparação.

Certo do dever de indenizar, passo à análise dos critérios de fixação da indenização por dano moral.

O
quantum
indenizatório, em sede de danos morais, deve atender a dois objetivos: o primeiro, o de reparar a vítima e o segundo, o de servir como uma advertência ao lesante de que a sociedade não aceita a prática danosa. Portanto, a indenização deve ter caráter reparatório e inibitório.

Neste viés, transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, haja vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. No caso também, evidente a diretriz pedagógica da presente indenização.

Neste sentido, é também necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade.

De modo que, considerando a condição econômica e social das partes, bem como as peculiaridades do fato ocorrido, a dor, sofrimento, tenho por adequado fixar o valor da indenização moral, a favor do autor/apelante, em R$30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e perfeitamente adequado ao caso dos autos, não implicando ônus excessivo às requeridas que solidariamente deverão atender essa determinação, tampouco enriquecimento sem causa ao lesado e também, porque dentro dos parâmetros adotados em casos semelhantes.

Em face do parcial provimento do apelo, há que se redimensionar os encargos de sucumbência, considerando o correto decaimento das partes.

Assim, condeno as apeladas/requeridas ao pagamento solidário de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e o autor/apelante ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das citadas custas.

Isto posto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, no sentido de condenar as requeridas/apeladas ao pagamento solidário da indenização a título de danos morais a favor do autor/apelante em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir do julgamento deste recursos e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Arbitro os honorários dos advogados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser rateado entre as partes em face da sucumbência reciproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada advogado adverso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002492-97.2007.8.11.0046

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Apelação foi interposto por Ildenir Pereira Filho com o objetivo de reformar integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados nos autos da
“Ação de Responsabilidade Civil do Fornecedor de Produtos e Serviços”
, ajuizada em face das empresas CNH Latin América Ltda. e Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda.

Na sessão passada, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho deu parcial provimento ao Apelo e condenou as empresas Recorridas ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do julgamento do recurso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com a observância de que a verba deve ser rateada entre as partes em face da sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada advogado adverso.

Pedi vista dos autos para melhor compreender a controvérsia.

Ao ajuizar a demanda (em 26/10/2007), o Recorrente relatou que, em 06/09/2005, adquiriu 02 (duas) Colheitadeiras Automotrizes, marca New Holland, Modelo CS 660, com Plataforma de corte 30 pés, Super-Flex, cabine com ar condicionado, rodado duplo e peneiras auto-nivelantes, pelo preço total de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais).
Todavia, não lhe foram entregues os modelos corretos, pois uma possuía peneiras Fixas STD e rodados simples e a outra, embora possuísse rodado duplo, também contava com peneiras fixas SDT, além de terem sido fabricadas em 2004
.

Sustentou que lhes cobraram o valor do frete indevidamente e ainda argumentou que desde o primeiro uso, os maquinários apresentaram inúmeros defeitos e uma das colheitadeiras foi levada ao conserto e permaneceu na concessionária por mais de 08 (oito) meses.

Ao final, pugnou pela substituição dos maquinários por outros da mesma espécie e marca, novas e fabricadas em 2005, ou que fosse determinado o abatimento proporcional do preço, no percentual de 40% (quarenta por cento) do valor total da compra.

Requereu a declaração de que é indevida a cobrança do frete e a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais em quantia a ser arbitrada pelo juízo, sugerindo o equivalente a 10% (dez por cento) do valor do negócio.

Pois bem. É cediço que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, independente da existência ou não de culpa, na forma dos artigos 12 e 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado.

Na hipótese, o conjunto probatório deixa evidente que as Recorridas enviaram máquinas
com ítens diferentes
daqueles negociados com o Recorrente. Com efeito, o que se observa é que no Pedido consta que o Apelante solicitou duas colheitadeiras
com rodado duplo e peneiras auto-nivelantes
(Id. 8780414). Nas notas fiscais constam que os maquinários que lhe foram entregues
possuíam rodado simples e peneiras fixas
.

Durante a instrução apurou-se que o rodado simples foi substituído pelo
rodado duplo, sanando a divergência inicial desse item.

Nada foi referido sobre as peneiras, embora o Perito tenha afirmado que as descrições contidas nas notas fiscais conferem com as máquinas.

Contudo, tal fato não acarreta o abatimento do preço
, seja no percentual alegado pelo Apelante - 40% (quarenta por cento) do valor total do pedido de compra, seja em outro, haja vista que não há prova de que o preço das máquinas entregues seria menor e qual seria o prejuízo experimentado pelo Apelante.

No Pedido consta o valor de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais) para a aquisição dos maquinários e, embora a descrição contenha diferenças daquelas colheitadeiras e plataformas que foram vendidas, as colheitadeiras, tais como descritas nas notas fiscais (Id. 8780672 – Pág. 1 a 5) foram faturadas, cada qual, pelo preço de R$ 445.500,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais) e cada plataforma, pelo valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), ou seja, o total os maquinários faturados e efetivamente entregues ao Apelante circularam pelo preço de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais).

Da Nota Fiscal de Id. 8780678, constata-se que a empresa Gotardo solicitou à empresa CNH a remessa do rodado para substituição, porque
“na época não tínhamos o rodado duplo da CS e mandamos o rodado simples p/ posterior troca”
e não há informação de que o Apelante tenha efetuado qualquer pagamento para a aquisição e substituição do acessório, que foi faturado pelo preço de R$ 9.669,23 (nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos).

Do mesmo modo,
não é caso de substituição dos maquinários
,
haja vista que o Apelante aceitou os maquinários quando lhe foram entregues. Ou seja, em vez de exercer seu direito/dever de recusa, recebeu os maquinários e passou a utilizá-los.

Em relação ao ano de fabricação das colheitadeiras, há de se ressaltar que não consta no pedido ou na nota fiscal qualquer informação de que o Recorrente estaria adquirido maquinário
fabricado
em 2005. Assim, não há como acolher a tese de que foi ludibriado e, no que tange ao pagamento do frete, é evidente que o Apelante se comprometeu a pagá-lo (Id. 8780414).

No que se refere aos defeitos apresentados pelas colheitadeiras, são incontroversos. Todavia, houve o reparo dos problemas apresentados, inclusive o acoplamento do rodado duplo na colheitadeira que foi entregue com o rodado simples.

Assim, neste caso, não há falar em ressarcimento decorrente de dano material, porque conforme bem ressaltado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, não há prova dos prejuízos alegados.

Ademais, ainda que uma das colheitadeiras tenha permanecido no pátio da empresa Gotardo pelo período de 08 (oito) meses, o próprio Recorrente afirma que lhe foi entregue antes da colheita.

Em relação ao dano imaterial, melhor sorte lhe assiste porque o atraso e a privação do uso do maquinário extrapolaram o mero aborrecimento, gerando o dever de indenizar pelos abalos sofridos.

Com efeito, o longo tempo em que o Apelante se viu privado do uso da colheitadeira por defeito do serviço não se mostra como mero dissabor ou simples percalço, já que o maquinário deve ser tratado como de bem fundamental para a atividade exercida pelo Recorrente.

Portanto, o abalo psíquico que sofreu o Apelante é presumível pelas próprias peculiaridades do fato. Em outras palavras, o dano moral é
in re ipsa
, e passível de indenização pecuniária.

Por fim, no que tange ao arbitramento do valor da indenização, é sabido que deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.

No caso concreto, levando-se em consideração as suas particularidades, os fatos assentados pelas partes, bem como observando os princípios de moderação e da razoabilidade, concordo com o Relator, pois a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), retrata de maneira satisfatória a extensão do dano, não é capaz de acarretar o enriquecimento sem causa do Apelante e também não penaliza demasiadamente as Apeladas.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto do Relator, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
e condeno as empresas Apeladas ao pagamento solidário de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação do acórdão (Enunciado 362 da Súmula do STJ) e acrescido de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com a observância de que a verba deve ser rateada entre as partes em face da sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada advogado adverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020